Tribunal: STF
Processo: RMS 24736
Classe: RMS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROCEDÊNCIA.
Havendo omissão da Administração 
   Pública em apreciar requerimento administrativo do particular contra 
   ato de efeitos concretos que afeta prestações de trato sucessivo, o 
   prazo decadencial se renova a cada mês, tendo em vista que, a cada 
   mês, se renova a omissão da Administração.
Embargos de declaração 
   acolhidos.